Tribunal: CARF
Processo: 10715.002498/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGUIÇÃO INCABÍVEL.
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa não resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a prática de ilícitos anteriormente cometidos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.002498/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.746 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
INFORMAÇÃO
PRESTADA
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga
transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
INFRAÇÃO
CONTINUADA.
EMBARQUES
DIFERENTES.
MERA
REITERAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGUIÇÃO INCABÍVEL.
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa
não resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a
prática de ilícitos anteriormente cometidos.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.002498/2010-22
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002498/2010-22

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 130.000,00, referentes à multa regulamentar por não prestação
de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar, na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita.
Conforme se descrição dos fatos, a interessada deixou de registrar os dados de
embarque de Declarações de Exportação no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos,
conforme o disposto no art. 37 da IN SRF n° 28/94.
Entendendo estar caracterizada a prestação de informação fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil, a autoridade fiscal aplicou a multa de R$ 5.000,00 por
embarque, pelo descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque no
Siscomex.
Regularmente cientificada a interessada apresentou impugnação que, em síntese,
apresenta os seguintes argumentos:
- em razão do erro operacional de seu estabelecimento no Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro, as informações concernentes ao embarque das mercadorias foram
fornecidas com atraso, variável, em sua grande maioria, de 01 a 08 dias alem do prazo
concedido pela legislação para a prestação das informações junto ao Siscomex, nos
termos da tabela que acompanha o Auto de Infração.
- ao contrário do que faz crer a autoridade administrativa, não basta a mera
inobservância da legislação aduaneira para validar a imputação de multa. Mister que se
configure a intenção dolosa do agente em fraudar o controle aduaneiro, bem como o
dano ao Erário incorrido, a fim de justificar a imputação das multas capitaneadas pela
legislação que regulamenta o comercio exterior, o que não se apresenta no presente
caso.
- a aplicação da pena de multa mostra-se de todo desarrazoada e desproporcional,
devendo na espécie ser aplicado o artigo 654, do Regulamento Aduaneiro vigente
época, Decreto 4.543/2002, o qual prevê a relevação de multa quando a infração não
tenha resultado em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos.
- o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se aplica às infrações
da mesma espécie, apuradas em uma mesma ação fiscal, a teoria da continuidade
delitiva, de modo que, ainda que se entendesse pela configuração da infração, esta
somente poderia ensejar a imputação de uma multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por todas as infrações apurados na fiscalização.
Requer que o Auto de Infração seja julgado improcedente, com a consequente relevação
da multa, em razão da ausência de dolo ou prejuízo ao Erário, bem como por força da
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002498/2010-22

desproporcionalidade entre a infração cometida e a sanção imposta; ou, em sede de
pedido eventual, na hipótese de configurada a infração, e não relevada a multa, que o
credito tributário seja reduzido ao valor de R$ 5.000,00 (cinco 'mil, reais), mediante
aplicação da teoria da continuidade delitiva.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento deu parcial provimento à
impugnação para afastar a exigência nos casos em que a informação foi prestada pelo Recorrente
em até 7 (sete) dias aos o embarque. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 7 dias, contados da
data do efetivo embarque, para a via de transporte aérea, caracteriza a infração contida
na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
Aplica-se a lei tributária, em matéria de penalidades, a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando for mais benéfica ao sujeito passivo.
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO
DA CONDUTA INFRACIONAL.
É incabível falar em infração continuada quando os atos caracterizadores da infração
não resultam do aproveitamento das condições objetivas que balizaram a prática das
infrações anteriores.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
Tendo em vista a presunção de constitucionalidade das normas legais que foram
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, cabe à autoridade administrativa tão
somente verificar se os fatos subsumem-se na norma de regência e aplicar a penalidade
em face da existência de expressa determinação legal, dado que o lançamento não é
atividade discricionária, mas, bem ao contrário, vinculada e obrigatória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação pleiteando o cancelamento integral do auto de infração.
Em um primeiro julgamento neste Conselho, a Primeira Turma Especial da
Terceira Seção cancelou o lançamento. A decisão foi formalizada no Acórdão 3801-004.789, no
julgamento da sessão de 27/01/2015, que considerou a aplicação da denúncia espontânea e deu
provimento integral ao recurso voluntário. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA.
Comprovado o equivoco no acórdão com relação à condenação que ficou estabelecida,
deve-se reformado acórdão de primeira instância neste ponto.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002498/2010-22

Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativas cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer atividade
fiscalizatória, relativamente ao dever de informar, no Siscomex, os dados referentes ao
embarque de mercadoria destinada à exportação.
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
A Instrução Normativa que tem por finalidade o preenchimento de lacunas dentro do
processo fiscal, sendo que estas quando preveem prazo para a apresentação ou
recolhimento não serem sujeitas a reserva legal do art. 97 do CNT.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
A obrigação acessão descumprida pelo recorrente de apresentação de declaração de
exportação no prazo legal, tem finalidade fiscalizatória, configurando o seu
descumprimento em prejuízo ao erário.
MULTA
REGULAMENTAR.
REGISTRO
DAS
INFORMAÇÕES.
PRAZO.
PENALIDADE. TIPICIDADE.
Conforme a previsão do art.37 e art. 107, IV, "e" do Decreto-lei 37/66, das informações
prestadas pelo transportador ao fisco devem respeitar a forma e prazo, sendo portanto
aplicável a multa pelo seu descumprimento.
Recurso Voluntário Provido.

Diante da decisão de Primeira Turma Especial, a Procuradoria da Fazenda
Nacional interpôs Recurso Especial, pleiteando a Terceira Turma da Câmara Superior a revisão
da decisão, por considerar que a denúncia espontânea não era aplicável ao presente processo.
Em decisão de 26/04/2016 a Terceira Turma da Câmara Superior no Acórdão
9303-003.758 deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e decidiu não ser
aplicável ao presente processo o instituto da denúncia espontânea e determinou o retorno dos
autos à câmara baixa para novo julgamento enfrentando as demais questões trazidas no recurso
voluntário. Do voto condutor da decisão da Terceira Turma, extraio os trechos abaixo que
detalham a posição da Turma.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
especial. Vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que não conheciam, e, no mérito, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso especial, para considerar inaplicável ao caso a denúncia
espontânea, devendo o processo retornar à instância a quo para apreciação das
demais questões trazidas no recurso voluntário e que não foram objeto de
deliberação por aquele Colegiado. Vencidos os Conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Júlio César Alves Ramos, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Maria Teresa Martínez López, que davam provimento.(grifo nosso)
Retornando, os autos foram a mim sorteados para julgamento.

É o relatório.

Voto
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002498/2010-22

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.

Lançamento em razão da informação intempestiva de dados de embarque
O lançamento teve origem no descumprimento do prazo para informação dos
dados de embarque, referente a transportes internacionais realizados pela Recorrente. O prazo
para informação dos embarques estava definido à época dos fatos no art. 37 da IN SRF no
28/1994.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.

Atribuição da Receita Federal para definir obrigações acessórias

A Recorrente tece nos seus argumentos diversas considerações acerca da
obrigação acessória constante da IN SRF no 28/94. Para um melhor deslinde da questão faz-se
necessário, antes de qualquer discussão, a análise da atribuição da Receita Federal para criar
obrigações acessórias. A definição de obrigação acessória e assunto pertinente aos órgãos da
administração tributária, para confirmar este entendimento, basta a análise da matéria do ponto
de vista dos diplomas legais disciplinadores da matéria. Inicialmente o art. 113 do Código
Tributário Nacional definiu o que vem a ser obrigação principal e obrigação acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertesse em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002498/2010-22

Nos termos do Código, a obrigação acessória é prestação comissiva ou omissiva
prevista na legislação tributária, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos e não se
confunde com a obrigação principal de recolhimento tributário. Não há como falar em obrigação
acessória ligada a lançamento, mas a obrigação de fazer ou não fazer do sujeito passivo.
A alegação que a obrigação acessória somente poderia ser definida em lei e não
em normas administrativas, não encontra respaldo nas normas de direito tributário, pois, no art.
113 do CTN é esclarecido, de forma cristalina, que a obrigação acessória nasce da legislação
tributária. A legislação tributária abarca outros institutos normativos, tais como decretos e
normas complementares como preceitua o art. 96 também do CTN. Ao analisar a questão
Luciano Amaro afirma que nos casos em que a obrigação acessória foi definida por ato de
autoridade administrativa, pode-se dizer que decorre de “lei” diante do caráter de vinculação
legal da administração tributária.

“Parece que ao dizer serem as obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária,
o Código quis explicitar que a previsão dessas obrigações pode estar não em “lei”, mas
em ato de autoridade que se enquadre no largo conceito de “legislação tributária” dado
no art. 96; mesmo, porém que se ponha em causa um dever de utilizar certo formulário
escrito em ato de autoridade, melhor seria dizer que a obrigação, em situações como
esta, decorre da lei, pois nesta é que estará o fundamento com base no qual a autoridade
pode exigir tal ou qual formulário, cujo formato tenha ficado a sua discrição. E,
obviamente, também nessas situações, o nascimento do dever de alguém cumprir tal
obrigação instrumental surgirá, concretamente, quando ocorrer o respectivo fato
gerador”. (Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 16a ed., São Paulo, Saraiva.
pg. 276-277).

Confirmando a atribuição da Receita Federal de definir obrigações tributárias, foi
editada a MP 1.788/98, convertida posteriormente na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
no seu artigo 16, torna inconteste a atribuição da Receita Federal para dispor sobre as obrigações
acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.

Conforme descrito a Receita Federal possui a competência legal para criar e
regular obrigações acessórias referentes aos tributos por ela administrados. Destarte, quaisquer
declarações, controles e prazos referentes a tributos sobre o seu controle, são de cumprimento
obrigatório pelos intervenientes do comércio exterior e o seu descumprimento enseja a aplicação
das penalidades pertinentes.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002498/2010-22

A inaplicabilidade do principio da boa-fé e da ausência de dano no
descumprimento das obrigações acessórias

Quanto à discussão sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira e aplicação
do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações acessória, também não se aplica nestes
casos. A responsabilidade tributária independe da intenção do agente, nos termos previstos no
art. 136, do CTN.

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

O texto legal explicita a posição adotada no Código, de afastar as características
subjetivas para análise da responsabilidade. As sanções estão previstas em lei e salvo disposição
em contrário, não consideram o instituto da subjetividade, não sendo considerada na aplicação da
penalidade, a intenção do agente no ato comissivo ou omissivo.
A ausência da necessidade de comprovação do dolo fica mais evidente, quando
aplicada aos tributos e controles aduaneiros, que na sua origem não possuem caráter
arrecadatório, mas de controle e segurança da soberania nacional. As obrigações aduaneiras,
tanto principais, quanto acessórias, são determinadas em função de decisões administrativas e
políticas de Estado. As obrigações acessórias, definidas no controle aduaneiro, caminham em
conjunto com os controles administrativos e fitossanitários. Todas as informações exigidas nas
declarações tipicamente aduaneiras são relevantes e determinam critérios de riscos que levam a
níveis diferenciados de controle aduaneiro, inclusive podendo definir a ausência total da
verificação física das mercadorias importadas. Dai a definição de sanções aplicáveis a
descumprimento de obrigações acessórias. A falta ou informação em atraso prejudicam
sobremaneira o controle, portanto, a penalidade aplicada vem no intuito de estimular o correto
cumprimento das obrigações acessórias, punindo aquele que falta com as informações nos
termos previstos pela norma.

A impossibilidade de relevação da multa

Pede a Recorrente que seja analisada a possibilidade de relevação da multa nos
termos previstos no art. 654 do Decreto 4.543/2002. Entendo que a matéria não pode ser provida
neste julgamento. A decisão para relevação da penalidade é matéria afeita ao Ministro da
Fazenda não cabendo analisar esta matéria em sede de julgamento administrativo.

Inaplicabilidade do princípio de razoabilidade e proporcionalidade
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002498/2010-22

O Recurso alega que a penalidade aplicada fere os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Não assiste razão ao recurso. A penalidade aplicada está prevista na
legislação. Eventuais discussões sobre a legalidade de Leis e ofensa a princípios constitucionais
não pode ser enfrentada por este Colegiado, diante da emissão da súmula no 2 do CARF, que
veda o pronunciamento sobre constitucionalidade de lei tributária.

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”

Denúncia espontânea

Quanto à alegação de denúncia espontânea, a matéria foi decidida pela Terceira
Turma da Câmara Superior, conforme detalhado no relatório, não cabendo nenhuma
manifestação desse colegiado.
Enquadramento legal da penalidade aplicada

A penalidade aplicada consta da alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do DL no
37/66, que trata da falta de prestação de informação.

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

No caso em estudo, a indicação no enquadramento legal da alínea “e” do art. 107,
do DL no 37/66, que determina a penalidade para os casos de informação intempestiva, referentes
à carga transportada, se amolda perfeitamente ao caso em tela, pois, a discussão travada em todo
o processo, versa sobre a informação intempestiva de dados de embarque.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.746 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002498/2010-22

Inaplicabilidade da continuidade delitiva

Por fim, alega a Recorrente que os fatos identificados pela Fiscalização inserem-
se no contexto da teoria da continuidade delitiva, pois os fatos foram apurados durante a mesma
ação fiscal.
Entendo não assistir razão ao recurso, os fatos foram identificados pela
fiscalização e individualizados a Recorrente deixou de prestar no prazo determinado pela
legislação informações para cada uma das aeronaves identificada na descrição dos fatos que
consta do Termo de Verificação Fiscal. Não existe uma prática delitiva de continuidade, mas
práticas diversas de não cumprir as determinações de informações de carga à Receita Federal
embarque relativo a um determinado vôo/embarque, o que ao meu sentir configura fatos distintos
e sujeitos cada um a uma penalidade nos termos do art. 107, IV, “e” o do DL no 37/66.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital